Tribunal: TJES
Processo: 5011323-69.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011323-69.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEITON MARZIO DA SILVA e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011323-69.2025.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CLEITON MARZIO DA SILVA e Outros

RECORRIDO
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DO PRIMEIRO TRECHO. PERDA DE CONEXÃO À CIDADE DESTINO. AUXÍLIO MATERIAL (ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) FORNECIDO. PERDA DE COMPROMISSO INADIÁVEL NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Afirmam os autores terem adquirido passagens aéreas para viagem de lazer com o seguinte itinerário: Vitória/ES – Confins/BH – Salvador/BA, para o dia 07.02.2025, com previsão de saída às 22hs10min de Vitória/ES (vôo 2665) e saída da conexão em Confins/BH às 23hs50min (voo 2752), com chegada em Salvador às 01hs30min. Contudo, aduzem que em razão do atraso do 1°(primeiro) trecho, perderam a conexão para a cidade de Salvador/BA, necessitando pernoitar na cidade de Belo Horizonte para embarcar ao voo reagendado para o dia 08.02.2025, às 08hs10min, com previsão de chegada às 10hs00min. Aduzem que o auxílio material foi insuficiente e houve perda de compromisso, razão pela qual pleiteiam indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação. Inconformados, os autores interpuseram recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo, apto a configurar danos morais indenizáveis.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Ao que consta dos autos, restou demonstrado que a companhia aérea demandada prestou a assistência material aos passageiros, mediante fornecimento de alimentação (id. 15273143), hospedagem e a realocação no próximo voo sem custos adicionais. Ainda, não houve comprovação de perda de compromisso inadiável, porquanto os requerentes chegaram ao destino final no dia seguinte às 10:00h, ao passo que o compromisso almejado estava agendado apenas para às 17:00h do dia. Tudo a corroborar que a ré adotou as cautelas necessárias para mitigar os transtornos advindos do atraso do voo.

6. É certo que a situação ocasionou dissabores aos requerentes, contudo a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se pode presumir a ocorrência de dano moral em todo e qualquer atraso de voo, sem que demonstre a extrapolação daquilo que se pode admitir como comum à hodierna vida em sociedade. No julgamento do REsp 1.796.716/MG, a Terceira Turma, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, assentou que: “Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.”, (REsp 1796716/MG, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. em 29/08/2019). No caso concreto, conforme esboçado, não restou evidenciada situação extraordinária apta a caracterizar violação a direitos da personalidade dos requerentes, de modo a reclamar por reparação em danos morais.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)